Tribunal: TJDFT
Processo: 0713727-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713727-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SHEILA CRISTINA BOSCHINI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Sheila Cristina Boschini contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0718177-98.2020.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o cálculo da dívida, segundo parâmetros estabelecidos na sentença e no acórdão, in verbis: “Considerando a divergência das partes em relação ao valor do débito, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo da condenação nos termos do julgado de ID 70654865, parcialmente reformado pelo Acórdão de ID 85498014, decotando-se do valor apurado o montante depositado no ID 87618172. Com os cálculos, dê-se vista às partes. Após, voltem-me conclusos para apreciação. Intimem-se e cumpra-se.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada determinou a realização dos cálculos de forma errônea, já que se baseou na r. sentença, desprezando o Acórdão atinente à Apelação. Defende que a imposição de juros de 1% a.m. a partir da citação fere a coisa julgada e induz o enriquecimento ilícito do Agravado, pois deve ser aplicado ao caso o Enunciado da Súmula 54 do STJ, com aplicação de juros de mora a partir do evento danoso. Por fim, pede que o recurso seja recebido no efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que o parâmetro a ser utilizado pela Contadoria Judicial seja o v. Acórdão. Sem preparo, em razão da justiça gratuita concedida ao Agravante. Decido. O recurso não pode ser conhecido, pelas razões a seguir expostas. No caso, alega a Agravante que a r. decisão agravada determinou a realização dos cálculos de forma errônea, já que se baseou na r. sentença, desprezando o Acórdão atinente à Apelação. Defende, ainda, que a imposição de juros de 1% a.m. a partir da citação fere a coisa julgada e induz o enriquecimento ilícito do Agravado, e que deve ser aplicado ao caso o Enunciado da Súmula 54 do STJ, com aplicação de juros de mora a partir do evento danoso. No entanto, verifica-se que o MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenar o ora Agravado a restituir à Agravante os valores descontados da sua conta corrente, bem como determinou a suspensão imediata dos descontos (Id. 70654865 dos autos principais). Por conseguinte, esta e. 3a Turma Cível reformou parcialmente a r. sentença para determinar a repetição do indébito em dobro e condenar o ora Agravado a indenizar a Agravante por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido desde a data do julgamento, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (Id. 85498014 dos autos principais). Por sua vez, a r. decisão agravada determinou que os cálculos tomem por base a r. sentença (procedência parcial) e que sejam consideradas as modificações trazidas pelo v. Acórdão (repetição do indébito na forma dobrada e condenação por danos morais), de modo que, neste ponto, não há interesse recursal, já que a pretensão recursal coincide com o que foi decidido. Cumpre ressaltar, ainda, que a r. decisão nada decidiu a respeito de juros, cuidando-se o pedido de que incidam desde o evento danoso nítida inovação recursal. Segundo o princípio do dispositivo, o agravo de instrumento devolve ao tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada e efetivamente enfrentada na decisão agravada. Lado outro, a inovação recursal caracteriza-se pelo ineditismo da tese apresentada na instância revisora. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, porque nela há inserção no recurso de questão não discutida na instância originária. Pelas razões expostas, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora